Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO. CONFINANTE E CÔNJUGE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Dispõe o § 3o, do artigo 246 do Código de Processo Civil que, “na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”.
2. A teor da inteligência da Súmula 391, do STF “o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”.
3. A usucapião possui natureza jurídica de direito real imobiliário, razão pela qual as ações judiciais dela decorrentes necessitam da citação dos confinantes e respectivos cônjuges.
4. In casu, verifica-se que houve prejuízo efetivo do confinante e cônjuge a ausência de citação na ação de usucapião.
5. Recurso de apelação provido.